Tribunal: CARF
Processo: 13975.720046/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.720046/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.506 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
FRICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTEEMPROCESSOADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não há ocorrência de prescrição intercorrente em PAF, conforme atesta o teor
da Súmula Vinculante CARF n° 11.
ATRASO NA ENTREGA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
Comprovada a sujeição do contribuinte à obrigação, o descumprimento desta
ou seu cumprimento em atraso enseja a aplicação das penalidades previstas na
legislação de regência.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
AO
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA CARF No 49
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Aplicação da Súmula CARF
no 49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação as alegações de Denúncia Espontânea e
Suposto Cumprimento do dever de prestar informações; em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.720046/2013-04
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720046/2013-04

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de Multa por atraso na
entrega da FCONT (Controle Fiscal Contábil de Transição), exercícios 2009, 2010 e
2011.
A escrituração do exercício 2009 tinha prazo final de entrega em 30/07/2010, do
exercício 2010 tinha prazo final de entrega em 30/03/2012 e do exercício 2011 tinha
prazo final de entrega em 30/06/2012. A entrega nos 3 casos foi efetuada em
19/12/2012.

A interessada apresentou impugnação alegando que:
II - DO DIREITO
A Medida Provisória n° 2.158-35/2001, notadamente por meio do artigo 57, institui
multas pela falta de apresentação ou apresentação extemporânea da Escrituração
Contábil Digital (ECD). da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS
(EFD-Pis/Cofins). A referida legislação institui multas também por informações
incorretas ou omitidas.
É oportuno destacar que toda a legislação pátria pertinente ao tema fiscal está sujeita às
disposições da Constituição Federal e dos princípios norteadores desta.
A atual sistemática de aplicação das referidas multas no âmbito da Receita Federal vem
atentando contra os princípios citados (do não-confisco, razoabilidade e
proporcionalidade) e vem contribuindo para inviabilizar a atividade das empresas.
Do princípio do não confisco
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720046/2013-04

A ocorrência do confisco deve ser analisada com base na tributação como um todo. Cita
José Eduardo Soares de Melo e Hugo de Brito Machado.
Deve-se repisar que não somente a legislação instituidora de tributos deve se orientar
pelo princípio do não confisco, mas também a da aplicação de multas, eis que uma lei
que venha a instituir multas também está sujeita à Lei Maior e seus Princípios.
Não obstante as atuais limitações Constitucionais ao poder de tributar, o legislador
constitucional brasileiro deixou de estatuir limites ao poder estatal de criar e impor aos
contribuintes, pessoas físicas, jurídicas ou equiparadas a essas últimas, as obrigações
tributárias acessórias.
Diante do cenário, cumpre ponderar que a penalidade que inviabiliza a atividade
empresarial pode sim, ter efeito confiscatório e atentar contra a razoabilidade e a
proporcionalidade.
Mesmo que não se analise a questão pela ótica da possibilidade de confisco, ainda resta
configurado que na questão em tela existe onerosidade excessiva, o que fere a
razoabilidade.
Por estas razões, a doutrina e a jurisprudência adotaram como parâmetros a
razoabilidade e a proporcionalidade para aplicação das sanções tributárias, o que é
totalmente justificável e plausível, a fim de proteger as empresas, principalmente, de
sanções que venham a inviabilizar sua atividade.
O critério da razoabilidade/proporcionalidade
Pelo critério acima mencionado, a pena imposta deve ser proporcional levando em conta
o grau de restrição da infração e o grau de realização do objetivo, segundo o porte do
contribuinte.
Desta forma, nota-se que as multas aplicadas no presente caso, as quais penalizam o
atraso na apresentação da FCONT no pagamento de multa de R$ 5.000,00 por mês ou
fração, independentemente do porte da empresa, com fundamento no art. 57, da Medida
Provisória n° 2158-35/2001, não levam em conta o princípio da proporcionalidade.
A Lei n° 10.426/2002 (art. 7°) e a INRFB n° 1.015/2010 (art. 7°) estipulam, ambas,
multas por atraso na entrega de tal demonstrativo e por informações incorretas ou
omitidas, ou seja, como mencionado, a legislação pretende punir com duplicidade o
mesmo equívoco, qual seja, o atraso ou incorreção das informações relativas ao Pis e à
Cofins, o que avilta frontalmente o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
Da necessidade de intimação prévia
Não bastasse, vale ressaltar que a multa aplicada fere o princípio da ampla defesa e
contraditório, pois nenhuma intimação prévia ocorreu. De fato, imediatamente após à
entrega da Escrituração ocorreu, de forma automática, a intimação da notificação de
lançamento da multa.
Não foi dada a oportunidade da insurgente se manifestar a respeito do atraso
previamente.
No entender da insurgente, para que ocorresse a mora para a incidência da multa
aplicada, o fisco deveria ter intimado-a do atraso. Assim poderia justificar o referido
atraso. Tal intimação não ocorreu, ferindo o art. 28 da Lei n. 9784/1999. Viola também
o disposto no inciso II do art. 59 do Decreto n° 70.235/1972.
Dessa forma, em vista do descumprimento do disposto no art. 28 da Lei n° 9.784/1999 e
inciso II do art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, resta caracterizada hipótese de nulidade
do ato administrativo por preterição ao direito de defesa.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720046/2013-04

Caso não entenda pela nulidade, a falta de intimação prévia gera a necessidade de
aplicar-se a denúncia espontânea.
A ocorrência da denúncia espontânea
Todavia, evidente que o ato fiscal lavrado não merece vicejar, ao passo que a
apresentação da FCONT, não obstante serôdia, ocorreu de forma espontânea, e, antes de
qualquer ação fiscal, fato que elide a aplicação de multa, nos termos do art. 138 do
CTN.
Cita Hugo de Brito Machado e CSRF
Se antes de qualquer medida de fiscalização o contribuinte denuncia a infração por ele
praticada (que pode ser a entrega intempestiva da FCONT, como é o caso dos autos),
nenhuma penalidade lhe poderá ser imputada, ao passo que a denuncia voluntária da
infração cometida, afasta a responsabilidade dela advinda.
A própria Receita Federal reconhece que a FCONT foi exibida espontaneamente pela
notificada, conforme se depreende pela leitura da "Descrição dos Fatos”, efetuada no
campo 2 da notificação lavrada.
Assim, como na espécie a FCONT foi entregue em 19/12/2012, ou seja, antes de
qualquer procedimento administrativo de fiscalização (pois o lançamento ocorreu
automaticamente pelo sistema da Receita Federal do Brasil), tem-se como nítida a
ocorrência da denúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN, o que libera autuada
do pagamento da multa aplicada.
Cita o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, o TRF da 4a Região e o
STJ.
Logo, como a FCONT foi entregue à Receita Federal, antes mesmo de qualquer ação
fiscal, sobeja evidente a ocorrência do instituto da denúncia espontânea, fato esse que
elide a cobrança da multa ora combatida (art. 138 do CTN), razão pela qual requer-se a
anulação do ato fiscal lavrado.
FCONT X Livro Digital (Sped)
Vale ressaltar que as informações contidas na FCONT são as mesmas contidas no Livro
Diário Digital entregue em 22/10/2012 (comprovante de entrega anexo).
Tal fato indica que o Livro Digital, entregue anteriormente (22/10/2012), já cumpriu,
perante o órgão fiscalizador, o dever de prestar as informações, cujas quais, apenas
foram repetidas na FCONT.
Dessa forma, como a FCONT é repetição das informações contidas no Livro Digital, o
órgão fazendário não pode sustentar que houve atraso na entrega das referidas
informações, quando estas já foram entregues.
Portanto, deve ser declarada a nulidade da notificação, pelo fato de que os dados
informados supostamente em atraso, já eram de conhecimento por parte do órgào
fiscalizador.
Da multa mais benéfica - Lei n. 12.666/2012
Caso as teses acima não sejam acatadas, a multa aplicada deve ser reduzida. A
fiscalização aplicou a multa isolada com base no art. 57, inciso I, da Medida Provisória
n° 2.158-35/2001, no valor de R$ 5.000,00, por mês calendário ou fração, de atraso.
No entanto, a referida multa deve ser altera/reduzida, com base na alteração do art. 57
da MP 2.158-35/2001 perpetrada pela Lei n. 12.766, de 27 de dezembro de 2012, por
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720046/2013-04

ser essa legislação mais benigna, tudo nos termos do art. 106, inciso II. alínea "cM do
Código Tributário Nacional.
Dessa forma, em sendo a nova redação do art. 57 da MP n. 2.158-35/2001 mais
benigna, cabe a aplicação do art. 106, inciso II, alínea "c" do CTN.
Portanto, nos termos da nova redação do inciso I, alínea "b", do art. 57 da MP n. 2.158-
35/2001, a multa por atraso na entrega seria reduzida para R$ 1.500,00 por mÊs de
atraso.
E esse novo valor deve ser reduzidos à metade, nos termos do novo § 3° do art. 57 da
MP n. 2.158-35/2001, que termina que “A multa prevista no inciso I será reduzida à
metade, quando a declaração, demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após
o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício”.
Assim, caso não seja cancelada totalmente a multa aplicada, conforme razões acima, ela
deve ser reduzida, tudo nos termos da nova redação do art. 57 da MP n. 2.158- 35/2001,
dada pela Lei n. 12.766/2012, c/c o art. 106, inciso I, do CTN.
III-DAS PROVAS
Em obediência aos princípios do informalismo e da verdade material, a defendente
reserva-se o direito de apresentar oportunamente elementos que possam ensejar a
descaracterização da imposição fiscal, caso se fizerem necessários.
Destarte, desde já requer a produção de todos os meios de prova admitidos, que se
fizerem necessário no decorrer do processo, inclusive a realização de diligências, caso
persistam dúvidas relativas aos fatos ou provas apresentadas, a fim de evidenciar a
legitimidade do pleito ora formulado.
IV - DO PEDIDO
Ante todo o acima exposto, espera a anulação e arquivamento da Notificação Lavrada,
com a conseqüente dispensa do pagamento da multa exigida, ou, quando muito, seja
reduzida a multa aos patamares estabelecidos na nova redação do art- 57 da MP n.
2.158-35/2001, dada pela Lei n. 12.766/2012.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob o seguinte fundamento:
A defendente apresenta em sua impugnação diversas ementas e trechos de decisões
judiciais que entende reforçar suas argumentações, porém, o entendimento exposto nas
decisões apresentadas não são passíveis de serem estendidos ao presente caso concreto,
posto que se aplicam, tão-somente, ao contencioso dos processos por eles resolvidos e
se vinculam apenas aos fatos e às partes envolvidas naqueles litígios.
Quanto aos excertos doutrinários apontados pela impugnante, saliente-se que, por mais
conspícuos que sejam, não se conformam em textos normativos, não ensejando, pois,
subordinação administrativa.
(...)
A contribuinte alega que como a FCONT é repetição das informações contidas no Livro
Digital, o órgão fazendário não poderia sustentar que houve atraso na entrega das
referidas informações, quando estas já foram entregues. Assim, deveria ser declarada a
nulidade da notificação. (...)
O primeiro argumento não procede pelo fato de a entrega da FCONT foi obrigatória por
determinação legal até o ano-calendário de 2014 (...)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720046/2013-04

E no caso de entrega fora do prazo dispõe a legislação que ocorra a cobrança de multa,
consistindo em penalidade pecuniária aplicada em decorrência da infração
cometida(...)E, por ser o lançamento ato privativo da autoridade administrativa é que a
lei atribui à Administração o poder de impor, por meio da legislação tributária, ônus e
deveres aos particulares, denominados, genericamente, obrigações acessórias, que têm
por objeto as prestações, positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos (CTN, art. 113, § 2o). Quando a obrigação acessória não é
cumprida, fica subordinada à multa específica (CTN, art. 113, § 3o). Assim é que a
Administração exige do particular diversos procedimentos.
Assim, tem-se que a entrega da FCONT é obrigatória e aplicação da multa por entrega
extemporânea da FCONT tem previsão legal e a conduta da empresa enquadrou-se
perfeitamente nas determinações contidas no art. 57, inciso I da Medida Provisória no
2.158- 35/2001.
Em relação à alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao
confisco, frise-se que compete à autoridade administrativa aplicar a Lei, sendo a
atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142 da Lei 5.172/66 –
Código Tributário Nacional (CTN). Não cabe às autoridades administrativas se
manifestarem sobre matéria do ponto de vista constitucional, excetuados os casos em
que houver declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal de lei,
de tratado ou de ato normativo, situação em que é permitido às autoridades fiscais a quo
afastar a sua aplicação (Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, e Parecer da
PGFN/CRE n.o 948, de 2 de junho de 1998) (...)
Nesse sentido, não há que se falar em preterição ao direito de defesa pelo fato da
autoridade lançadora lavrar uma notificação após apurar a infração, mesmo sem
consultar o sujeito passivo ou sem intimá-lo a se manifestar, já que tal proceder não
caracteriza cerceamento de defesa, pois, para o exercício desta, o Decreto 70.235, de 06
de março de1972, reserva o prazo de 30 dias, depois da ciência do lançamento, para o
contribuinte apresentar suas razões de defesa e as provas que entender suficientes para
elidir a imputação fiscal. Tem, pois, a impugnação a finalidade de propiciar ao autuado
a mais ampla oportunidade de se defender das exigências que lhe são feitas, mediante a
apresentação de provas admitidas em lei e a garantia da observância do contraditório,
tanto é assim que apresentou a impugnação que ora se analisa. (...)
É bem verdade que, no caso vertente, a contribuinte apresentou espontaneamente sua
escrituração FCONT, ou seja, antes de qualquer atividade administrativa da
fiscalização. Contudo, mesmo nos casos de entrega espontânea, antes de qualquer
procedimento por parte do Fisco, a aplicação da multa permanece pertinente, uma vez
que, em se tratando de obrigação acessória, a ela não se aplica o instituto da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN invocado na impugnação. Ou seja, a exclusão
de responsabilidade pela denúncia espontânea da infração se refere à multa de ofício
relativa à obrigação principal, qual seja, aquela decorrente da falta de pagamento do
tributo. (...)
Note-se que na esfera administrativa questão semelhante, relativa à outro tipo de
obrigação acessória (no caso declaração), já foi inclusive sumulada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF
no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42) (...)
A contribuinte apresentou declaração apurando lucro real, sujeitando-se a multa de R$
1.500,00 por mês calendário (ou fração) em atraso, conforme nova disposição do art. 57,
I, “b” da Medida Provisória 2158-35/2001. E como a FCONT foi apresentado após o
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, se beneficiando do disposto no
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720046/2013-04

art. 57, § 3o da Medida Provisória 2158-35/2001, assim a multa, que seria de R$
1.500,00 por mês calendário (ou fração) em atraso, passa a ser de R$750,00 por mês-
calendário (ou fração) em atraso.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, (i) prescrição intercorrente; (ii) violação ao princípio do
não confisco; (iii) violação a proporcionalidade e razoabilidade; (iv) a ocorrência de denúncia
espontânea e a consequente inexigibilidade da multa; (v) o cumprimento do dever de prestar
informações mediante a entrega do Livro Diário Digital.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
No entanto, dele conheço apenas parcialmente. A recorrente apresenta um texto de
Recurso Voluntário em que alega a violação aos princípios constitucionais do não confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade. Ou seja, em outras palavras, argui a inconstitucionalidade
dos instrumentos normativos que determinam a aplicação de multa por atraso na entrega da
FCONT (Controle Fiscal Contábil de Transição). Entretanto, trata-se de matéria que não será
conhecida posto que não é de competência do CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, nos termos da sumula no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário.

Preliminar de Prescrição Intercorrente
A Recorrente alega “a ocorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, pois
ultrapassado prazo superior à 5 (cinco) anos contados do transcurso do prazo de 360 dias,
previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007, entre a data do protocolo da impugnação e a ciência
Acórdão no 14-106.181 - 3a Turma da DRJ/POR” (cf. Recurso Voluntário, fl. 90).
Todavia, a Súmula 11 do CARF é clara no sentido de que:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720046/2013-04

“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, em 2018, se
traduz na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários,
afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Isso se deve pelo fato de que, enquanto um processo administrativo tributário
perdurar, o tributo não se constitui definitivamente. Somente com a constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é
que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos
termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
O impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o inciso III,
do artigo 151, do Código Tributário Nacional, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E, se o tributo não pode ser exigido, não pode
ser executado.
Em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento
de que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.
Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica das decisões do
ínclito Superior Tribunal de Justiça bem como do egrégio Supremo Tribunal Federal, abaixo
transcritas (grifos nossos):
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
interposto contra acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO
RETIDO - TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUTO DE INFRAÇÃO QUE FORA ANTERIORMENTE IMPUGNADO NA VIA
ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
AGRAVO RETIDO QUE SE NEGA PROVIMENTO - NÃO HÁ OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, NEM AO PRINCÍPÍO DA IDENTIDADE FÍSICA
DO JUIZ, A REMESSA DOS AUTOS AO GRUPO DE SENTENÇA PARA JULGAR
A CAUSA – PRECEDENTES DO TJRJ E STJ – ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE
VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENTIDO DE
IMPOSSIBILITAR A DISCUSSÃO JUDICIAL POR JÁ ESTAR PRESCRITO O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ARGUMENTO QUE SE REJEITA – PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE PERMANECEU PARALISADO POR 12 ANOS, DE
1993 A 2005 – CONTUDO, NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO POIS, SEGUNDO
O STJ, EM RECURSO REPETITIVO, O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL
SOMENTE SE INICIA APÓS A CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM O ENCERRAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NO MÉRITO, NÃO FORAM
COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, NEM DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUTO DE
INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DA VENDA DAS MERCADORIAS NELE
DISCRIMINADAS SEM A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - NÃO É POSSÍVEL O
RECONHECIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA COM RELAÇÃO A
UMA DAS MERCADORIAS DO AUTO DE INFRAÇÃO, DIANTE DA FALTA DE
PROVAS PARA TANTO – NÃO HÁ RESPALDO LEGAL PARA A ALEGAÇÃO
DE RETROATIVIDADE MAIS BENIGNA DE LEI PARA O CONTRIBUINTE –
RECURSOS DESPROVIDOS”. [...]. Diante do exposto, com base no art. 544, § 4o, II,
a, do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, conheço do agravo para negar-lhe provimento.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720046/2013-04

Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator
Documento assinado digitalmente. (STF - ARE n. 944.955/RJ, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, julgado em 12/02/2016, publicado em 16/02/2016).
Posto isso, exprimindo os entendimentos das mais altas cortes julgadoras do Poder
Judiciário, alinhado à inteligência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
explicitada pela Súmula Vinculante CARF no 11, rejeito a preliminar de incidência da
prescrição intercorrente suscitada.

DO MÉRITO
Denúncia espontânea
A Recorrente fundamenta a suposta inexigibilidade da multa no instituto da
denúncia espontânea, haja vista ter efetuado a entrega da declaração antes de qualquer
procedimento fiscal.
Não vejo como acolher o pleito da Recorrente, pois a decisão da DRJ apresenta
estreita sintonia com a jurisprudência do CARF. Os indigitados argumentos foram
fundamentadamente afastados em primeira instância conforme consta de trechos do voto
condutor do acórdão recorrido, pelo que peço vênia para transcrevê-los e, com base no § 1o do
art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c § 3o do art. 57 do RICARF, adotá-los, desde já, como razões de
decidir:
A empresa afirma que como a FCONT foi entregue à Receita Federal, antes mesmo de
qualquer ação fiscal, ocorreu o instituto da denúncia espontânea, fato esse que elide a
cobrança da multa combatida (art. 138 do CTN), e requer-se a anulação do ato fiscal
lavrado.
Convém registrar que a própria impugnante admite o fato que levou à presente
exigência, qual seja, a entrega em atraso da escrituração FCONT.
É bem verdade que, no caso vertente, a contribuinte apresentou espontaneamente sua
escrituração FCONT, ou seja, antes de qualquer atividade administrativa da
fiscalização. Contudo, mesmo nos casos de entrega espontânea, antes de qualquer
procedimento por parte do Fisco, a aplicação da multa permanece pertinente, uma vez
que, em se tratando de obrigação acessória, a ela não se aplica o instituto da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN invocado na impugnação. Ou seja, a exclusão
de responsabilidade pela denúncia espontânea da infração se refere à multa de ofício
relativa à obrigação principal, qual seja, aquela decorrente da falta de pagamento do
tributo.
A multa aplicada pela falta de entrega, ou entrega após o prazo legalmente estabelecido,
nada tem a ver com o fato gerador da obrigação tributária principal. Trata-se, sim, de
uma penalidade decorrente do descumprimento de uma obrigação acessória formal. Se a
obrigação tributária principal não for adimplida, neste caso, sim, a penalidade de ofício
aplicada apresenta relação direta com o fato gerador da obrigação principal.
Note-se que na esfera administrativa questão semelhante, relativa à outro tipo de
obrigação acessória (no caso declaração), já foi inclusive sumulada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720046/2013-04

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria
CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Conclui-se, dessa forma, que argumentação de denúncia espontânea trazida pela
interessada não pode ser acolhida.

Suposto cumprimento do dever de prestar informações
Assim como fez em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente alega que
como a FCONT é repetição das informações contidas no Livro Digital, não houve atraso na
entrega das referidas informações. Entretanto, referido argumento não merece prosperar, como já
bem exposto pela DRJ. Por essa razão, com base no § 1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c § 3o
do art. 57 do RICARF, adoto como razões de decidir o quanto exposto pelo julgamento de
primeiro grau:
O primeiro argumento não procede pelo fato de a entrega da FCONT foi
obrigatória por determinação legal até o ano-calendário de 2014, como se observa da legislação a
seguir:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No1397, DE16 DE SETEMBRO DE 2013
Art. 6o Até o ano-calendário de 2014, permanece a obrigatoriedade de entrega das
informações necessárias para gerar o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)
de que tratam os arts. 7o e 8o da Instrução Normativa RFB no 949, de 16 de junho de
2009, por meio do Programa Validador e Assinador da Entrada de Dados para o
Controle Fiscal Contábil de Transição, conforme disposto na Instrução Normativa RFB
no 967, de 15 de outubro de 2009, para as pessoas jurídicas sujeitas ao RTT. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1492, de 17 de setembro de 2014)
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 949, DE16 DE JUNHO DE 2009
Art. 8o O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em
partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis aplicados pela
legislação tributária, nos termos do art. 2o.
(...)
§ 4o A elaboração do FCONT é obrigatória, mesmo no caso de não existir lançamento
com base em métodos e critérios diferentes daqueles prescritos pela legislação
tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos
termos do art. 2o. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1139, de 28 de
março de 2011)
(...)
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 967, DE15 DE OUTUBRO DE 2009
Art. 2o O FCont será transmitido anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, mediante a utilização
de aplicativo de que trata o art. 1o, disponibilizado no sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, até
o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720046/2013-04

escrituração. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1272, de 04 de junho
de 2012)
§ 1o Excepcionalmente para dados relativos ao ano-calendário de 2008, o prazo a que se
refere o caput será encerrado às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove
minutos), horário de Brasília, do dia 18 de dezembro de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 975, de 07 de dezembro de 2009)
§ 2o Excepcionalmente para dados relativos ao ano-calendário de 2009, o prazo a que se
refere o caput será encerrado às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove
minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 30 de julho de 2010.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1046, de 24 de junho de 2010)
§ 2o O prazo para entrega do FCont será encerrado às 23h59min59s (vinte e três horas,
cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia
fixado para entrega da escrituração. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1272, de 04 de junho de 2012)
§ 4o Excepcionalmente para dados relativos ao ano-calendário de 2010, o prazo a que se
refere o caput será encerrado às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove
minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 30 de novembro de
2011. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1164, de 13 de junho de 2011)
(...)
E no caso de entrega fora do prazo dispõe a legislação que ocorra a cobrança de
multa, consistindo em penalidade pecuniária aplicada em decorrência da infração cometida,
conforme se observa:
MEDIDA PROVISÓRIA No2.158-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001 (com a redação
vigente à época)
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei n° 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades: I - R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de
fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos solicitados;”
(grifei)
(...)
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art.16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
E, por ser o lançamento ato privativo da autoridade administrativa é que a lei atribui à
Administração o poder de impor, por meio da legislação tributária, ônus e deveres aos
particulares, denominados, genericamente, obrigações acessórias, que têm por objeto as
prestações, positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos (CTN, art. 113, § 2o). Quando a obrigação acessória não é cumprida, fica
subordinada à multa específica (CTN, art. 113, § 3o). Assim é que a Administração
exige do particular diversos procedimentos.
Assim, tem-se que a entrega da FCONT é obrigatória e aplicação da multa por entrega
extemporânea da FCONT tem previsão legal e a conduta da empresa enquadrou-se
perfeitamente nas determinações contidas no art. 57, inciso I da Medida Provisória no
2.158- 35/2001.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.506 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720046/2013-04

Isto posto, a decisão de primeiro grau não merece qualquer reforma.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, rejeitar a preliminar e,
no mérito e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 113
DF CARF MF
Original